Tribunal: TJDFT
Processo: 0710748-23.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0710748-23.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ANA KAROLINA DOS SANTOS LIMA DECISÃO Nada a prover quanto ao pedido de dispensa do pagamento das custas processuais, haja vista este ônus recair, apenas, sobre o recorrente vencido nos termos da Lei 9.099/95. Baixem-se com as devidas cautelas. Brasília/DF, 9 de junho de 2021. ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora